Tribunal: TJES
Processo: 5001283-33.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001283-33.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANAZI ROSA VIEIRA
RECORRIDO: LATAM TECH GROUP AGENCIA DE VIAGEM LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001283-33.2023.8.08.0045

Origem
: Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE
: ANAZI ROSA VIEIRA

RECORRIDO
: LATAM TECH GROUP AGENCIA DE VIAGEM LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ERRO DE GRAFIA EM CARTÃO DE EMBARQUE. NEGATIVA DE EMBARQUE. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. REEMBOLSO DE DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta por Anazi Rosa Vieira em face de Latam Tech Group Agência de Viagem Ltda. e outros, na qual a autora alega que adquiriu passagens aéreas no site da Chalinga para voo em 05/05/2023, com saída de Vitória, escala em São Paulo e destino a Cuiabá/ES. No entanto, ao tentar embarcar, foi impedida pela corré, Latam Airlines, em razão de um erro de grafia no cartão de embarque, onde constava "Anizi Rosa Vieira" em vez de "Anazi Rosa Vieira". Para não perder o voo, a autora precisou comprar novas passagens no valor de R$ 3.042,75, pleiteando o reembolso desse valor, além de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

1.1 A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.042,75 por danos materiais. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela condenação das rés ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia dos autos consiste em definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, ensejando responsabilidade pelos danos morais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC, artigo 8º, § 1º, havendo equívoco no preenchimento do nome do passageiro, o titular do cartão de embarque poderá solicitar a retificação do bilhete até o momento do check-in. No presente caso, ficou demonstrado que a companhia aérea não adotou as medidas necessárias para corrigir o erro material a tempo, obrigando a autora a adquirir novas passagens para se manter no itinerário. Tal conduta evidencia defeito na prestação do serviço, causando sofrimento emocional, aflição e constrangimento à passageira, configurando o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

3.1 Em relação ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o objetivo de compensar a vítima e desestimular condutas semelhantes. Assim, fixa-se o montante de R$ 3.000,00 à título de dano moral, considerando as circunstâncias do caso e as condições das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO

4.
Recurso parcialmente provido
para, reformando parcialmente a sentença, de modo a
condenar
as rés, solidariamente, em danos morais na quantia de 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Em relação aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante ao provimento parcial do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANAC nº 400/2016

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)